Tribunal: TJES
Processo: 0007415-32.2001.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007415-32.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONNECTRONIC COMERCIO EM INFORMATICA LTDA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007415-32.2001.8.08.0024

APELANTES: CONNECTRONIC COMÉRCIO EM INFORMÁTICA LTDA e MACHADO, MAZZEI & PINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO
EX OFFICIO
. VERBA PRINCIPAL. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ERRO NA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. NÃO IMPUTAÇÃO AOS EXEQUENTES. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA NÃO VIOLADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Connectronic Comércio em Informática Ltda e Machado, Mazzei & Pinho Advogados Associados S/C contra sentença que, ex officio, reconheceu a prescrição da pretensão executiva tanto da verba principal (danos morais) quanto dos honorários advocatícios sucumbenciais, extinguindo o cumprimento de sentença requerido em face do Banco do Brasil S/A, sucessor por incorporação do Banco Nossa Caixa S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão executiva relativa à verba principal e aos honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) avaliar se houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa ao se reconhecer a prescrição ex officio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o prazo prescricional do cumprimento de sentença inicia-se no trânsito em julgado da sentença, independentemente de intimação das partes acerca de tal evento.

4. Quanto à verba principal (danos morais), o prazo prescricional aplicável é de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil. Considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 03/10/2011 e o cumprimento de sentença foi requerido apenas em 11/02/2016, resta configurada a prescrição.

5. Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 25, II, da Lei nº 8.906/94. Como o cumprimento de sentença foi protocolado antes do decurso desse prazo, não há que se falar em prescrição da verba honorária.

6. O erro na intimação inicial, direcionada ao Banco Nossa Caixa S/A, não pode ser imputado aos exequentes, que desde o início informaram a sucessão pelo Banco do Brasil S/A, sendo o equívoco de responsabilidade da serventia judicial.

7. Não há violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, pois os exequentes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre a questão da prescrição no curso do cumprimento de sentença, não se configurando nulidade por ausência de contraditório.

8. O afastamento da prescrição em relação à verba honorária, com a manutenção do reconhecimento da prescrição da verba principal, enseja o parcial provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional da execução tem início com o trânsito em julgado da sentença, independentemente de intimação das partes.

2. O prazo prescricional da pretensão executiva de honorários advocatícios sucumbenciais é de cinco anos, nos termos do art. 25, II, da Lei nº 8.906/94, contados do trânsito em julgado.

3. O erro na intimação do executado, devido à expedição de comunicação ao sucedido e não ao sucessor, não pode ser imputado ao exequente para fins de reconhecimento de prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 487, II; CC/2002, art. 206, § 3º, V; Lei nº 8.906/94, art. 25, II.
Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula nº 150.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.194.603/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03/04/2023.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.934.054/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 28/04/2023.

STJ, AgInt no REsp nº 2.136.821/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 27/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONNECTRONIC COMÉRCIO EM INFORMÁTICA LTDA e MACHADO, MAZZEI & PINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
contra a r. sentença de fls. 353/355, integrada no ID 10123098, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação ordinária em fase de cumprimento de sentença
requerido em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
pronunciou, de ofício, a prescrição da pretensão executiva, tanto em relação à verba principal como no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, julgando extinto o cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais (ID 10123100), os apelantes sustentam, em síntese, i) a nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa; ii) que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executiva não é o trânsito em julgado da fase de conhecimento; iii) que o prazo prescricional teve início com a intimação dos exequentes acerca do trânsito em julgado da sentença; e iv) o requerimento de cumprimento de sentença interrompeu o prazo prescricional da verba honorária.

Rememoro que cuida-se de
ação ordinária em fase de cumprimento de sentença
requerido por
CONNECTRONIC COMÉRCIO EM INFORMÁTICA LTDA e MACHADO, MAZZEI & PINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
em face do
BANCO DO BRASIL S/A sucessor por incorporação do BANCO NOSSA CAIXA S/A
, em
11/02/2016
, visando a satisfação do crédito principal referente à condenação por danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao requererem o cumprimento de sentença, os exequentes destacaram “
o fato de que não houve intimação das partes quanto ao trânsito em julgado. Assim sendo, retira-se a possibilidade de prescrição da presente pretensão executiva
” (fl. 209).

Devidamente intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo o excesso de execução, reconhecendo como devido o montante de R$107.790,48, conforme planilha de cálculo apresentada.

Na sequência, os exequentes apresentaram manifestação acerca da impugnação. Após a audiência de conciliação, sobreveio a sentença que pronunciou, de ofício, a prescrição, utilizando-se basicamente da seguinte fundamentação:

Conforme estabelece o art. 487, II, do CPC, haverá resolução de mérito quando o juiz decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição.

Não há necessidade de prévia oitiva das partes para se manifestarem na forma do parágrafo único do mencionado artigo, uma vez que a exequente, parte que pode ser prejudicada com o pronunciamento da prescrição, já se manifestou a respeito do tema em tópico específico do cumprimento de sentença, conforme se verifica às fls. 208/209, oportunidade em que alegou a impossibilidade de prescrição por não ter havido intimação das partes quanto ao trânsito em julgado.

Pois bem.

Segundo o enunciado da Súmula nº 150 do STF, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação", contando-se a prescrição da ação executiva a partir do trânsito em julgado da sentença, não havendo necessidade alguma de intimação das partes acerca da certidão de trânsito em julgado, conforme alegado pelos exequentes.

(...)

Portanto, não havendo necessidade de intimação ou provocação da parte exequente para dar início ao cumprimento de sentença, conta-se a prescrição da ação executiva a partir do trânsito em julgado.

No caso dos autos, conforme confessa a própria exequente, o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 03/10/2011.

No tocante à verba principal, indenização por danos morais, o prazo prescricional a ser observado é o de três anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, findando-se, portanto, em 03/10/2014.

Assim, considerando que o cumprimento de sentença só foi protocolado na data de 11/02/2016, verifica-se que entre a data do trânsito em julgado da sentença e o início da execução decorreram mais de três anos, restando configurada a prescrição da pretensão executória.

No tocante à verba honorária, segundo o disposto no art. 25, II, da Lei nº 8.906/94, o prazo prescricional é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão que fixar os honorários sucumbenciais.

Poder-se-ia, à primeira vista, dizer que em relação aos honorários não teria ocorrido a prescrição, uma vez que na data do protocolo do cumprimento de sentença não havia, ainda, decorrido o prazo de cinco anos contado do trânsito em julgado.

Ocorre que a intimação do Banco do Brasil para tomar ciência do cumprimento de sentença ocorreu apenas em 04/02/2019, conforme comprovantes anexados pelo executado às fls. 266/267, ou seja, mais de oito anos após o trânsito em julgado da sentença.

Não há como se acolher a alegação dos exequentes de que o Banco do Brasil teria sido notificado anteriormente por conta do envio das intimações para o Banco Nossa Caixa S/A, uma vez que, se ao tempo da propositura do cumprimento de sentença já era de conhecimento dos credores que o Banco Nossa Caixa havia sido incorporado pelo Banco do Brasil, o correto era terem solicitado que as intimações fossem direcionadas ao sucessor e não ao sucedido, todavia, não foi isso o que constou da petição de fls. 207/215.

Somente na petição de fls. 252/253, após frustradas as tentativas de intimação do Banco Nossa Caixa S/A, é que os exequentes vieram a juízo e reconheceram que havia necessidade de redirecionamento da execução e dos atos executivos para o Banco do Brasil, oportunidade em que assim se manifestaram, verbis:

“Sem embargo, em manifestação prévia apresentada por este peticionante, foi informado que há um pedido de sucessão por incorporação do BANCO NOSSA CAIXA S/A pelo BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ 00.000.000/0001-91. De posse desta informação, portanto, deveria ter sido enviada a carta de intimação ao banco sucessor e não ao sucedido, como procedido.

Desta feita, requer seja o BANCO DO BRASIL intimado do teor do despacho de fls., para pagamento voluntário da condenação a si imposta no prazo legal, no endereço St. Saun Setor de Autarquias Norte, s/n, quadra 05, bloco B, torre/sala 101-1601, Asa Norte, Brasília, CEP 70.040-912.”

Portanto, se os próprios exequentes concordam que a intimação deveria ter sido enviada para o Banco do Brasil S/A e não para o Banco Nossa Caixa S/A, reputam-se inválidas as intimações feitas ao advogado constituído nos autos pelo sucedido, assim como a correspondência enviada ao endereço constante do processo e devolvida ao remetente com a informação “mudou-se” (AR de fl. 249).

Considera-se, portanto, não interrompida a prescrição com a prática dos referidos atos processuais, sendo de rigor reconhecer que também se operou a prescrição da ação executiva em relação aos honorários advocatícios.

De início, registro que “
sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, a jurisprudência do STJ é de que: i) "nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp 1.823.551/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019), e ii) "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa (AgInt nos EDcl no REsp 1.864.731/SC, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/4/2021)”
(...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.085.910/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.).

Além do mais, “
a jurisprudência do STJ já se manifestou pela impossibilidade de se reconhecer a nulidade da sentença, por suposta violação ao princípio da não surpresa, quando oportunizado à parte prejudicada o amplo debate sobre a matéria controvertida, seja no recurso de apelação (art. 1.013 do CPC) ou em contrarrazões
” (AgInt no REsp n. 1.934.054/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

No caso dos autos, conforme relatado, ao requerer o cumprimento de sentença os exequentes teceram suas considerações acerca do termo inicial da prescrição, tendo, portanto, efetivamente se manifestado sobre o tema, não havendo que se falar nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação da decisãi supresa. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE. (...)
3. Não caracteriza decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) o acórdão que trata de questão sobre a qual o recorrente efetivamente se manifestou durante todo o processo.
(...) (AgInt no REsp n. 2.136.821/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 1. Trata-se na origem de Ação Ordinária Anulatória ajuizada por Antônio Carlos Cavalcante Lopes em face da União, objetivando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União - TCU, por ter decorrido mais de cinco anos entre o fato e a instauração da Tomada de Contas Especial - TCE. 2. A sentença negou provimento a pretensão deduzida pelo autor da ação.
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região acolheu o pedido de anulação do Acórdão do Tribunal de Contas da União ao reconhecimento ex officio da ocorrência da prescrição intercorrente trienal, com fulcro no art. 1º., § 1º., da Lei 9.873/1999
. (...)
6. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 1º.8.2017.) 7. O art. 933 do CPC/2015, em sintonia com o multicitado art. 10, veda a decisão surpresa no âmbito dos tribunais, assinalando que, seja pela ocorrência de fato superveniente, seja por vislumbrar matéria apreciável de ofício ainda não examinada, deverá o julgador abrir vista, antes de julgar o recurso, para que as partes possam se manifestar. 8. Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (
iura novit curia
) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação. 9.
Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que a matéria foi objeto da petição inicial e foi discutida em todo o curso do processo, de forma que a União teve oportunidade de se manifestar sobre o tema como um todo durante toda a tramitação processual. Nesse caso, o acolhimento da prescrição intercorrente não pode gerar a nulidade do acórdão por violação ao princípio da não surpresa ou do contraditório
.
10. Ademais, a Corte
a quo
reconheceu a existência da prescrição trienal, à luz da legislação incidente sobre a matéria versada nos autos, não tendo a recorrente infirmado a ratio decidendi exposta no Voto condutor.
In casu
, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados pela recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 11. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.056.499/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Em continuidade, apesar do esforço argumentativo da parte recorrente, é cediço que “
o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão para cumprimento de sentença é a data do trânsito em julgado do título judicial executado
” (AgInt no AREsp n. 2.194.603/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. AFRONTA A SÚMULA NÃO SE EQUIPARA A CONCEITO DE LEI FEDERAL PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.025 DO CPC. AFRONTA AOS ARTS. 85, § 14, 240, §§ 1º, 2º E 3º, 269, 272, § 2º, E 485, § 1º, DO CPC/2015 AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DÍSSIDIO NÃO COMPROVADO. (...)
7. Ademais, o entendimento firmado no acórdão recorrido encontra consonância com a jurisprudência desta Corte de que, "não havendo necessidade de liquidação do título judicial, mas apenas a realização de meros cálculos aritméticos, o prazo prescricional da ação de execução de honorários advocatícios começa a fluir a partir do trânsito em julgado" (REsp n. 1.404.519/PB, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, DJe de 29/11/2013).
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.474.042/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

No caso dos autos, é incontroverso que
o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 03/10/2011
e que, nos termos da Súmula 150, do Supremo Tribunal Federal, “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

Assim,
sendo o cumprimento de sentença requerido apenas 11/02/2016, agiu com acerto o julgador singular ao reconhecer a prescrição da verba principal alusiva à condenação por danos morais, pois superado o prazo de 03 (três) anos previsto no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil
.

Por outro lado,
entendo que deve ser afastado o reconhecimento da prescrição da verba honorária
. Isto porque, quando os apelantes requereram o cumprimento de sentença, ou seja, em
11/02/2016
, ainda não havia transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos, previsto artigo 25, II, da Lei nº 8.906/94, contados a partir do trânsito em julgado (
03/10/2011
).

Sob esse enfoque, registro que, ao contrário do que restou fundamentado no pronunciamento vergastado, desde o início do protocolo do cumprimento de sentença (fls. 207/215), os exequente informaram que o
BANCO DO BRASIL S/A sucedeu o BANCO NOSSA CAIXA S/A
, não podendo serem prejudicados pela demora na intimação do executado em razão do equívoco da serventia que expediu o Aviso de Recebimento para o BANCO NOSSA CAIXA S/A.

Delineadas tais considerações, a sentença deve ser parcialmente modificada, para afastar o reconhecimento da prescrição da verba honorária, permanecendo prescrito somente o montante principal.

Diante do exposto, conheço da apelação interposto pela
CONNECTRONIC COMÉRCIO EM INFORMÁTICA LTDA e MACHADO, MAZZEI & PINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar o reconhecimento da prescrição dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/11/2024 às 17:51:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54412725112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.